Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMÍCILIO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ABATIMENTOS PREVISTOS NA LEI 8.088/1990. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL E DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. EXPRESSÃO DE VONTADE DO MUTUÁRIO. ADESÃO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados.
1.1. “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 508 da Súmula do Supremo Tribunal
1.2. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que afasta a competência da Justiça Federal.
2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória.
2.1. Ajuizada ação no domicílio do réu, não está configurada a escolha aleatória, logo, indevido o declínio da competência.
3. “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. ” Art. 6o, da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990.
3.1. No presente caso, não foi comprovado não só que o mutuário agravante optou pela atualização, como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90.
4. O Código Civil estabelece a possibilidade de compensação, quando ambas as partes são credores e devedoras uma da outra. Arts. 368 e 369, do Código Civil.
4.1. No caso dos autos, a comprovação que ambas as partes são credoras e devedoras entre si não obsta a compensação dos créditos, contudo, pressupõe a realização de perícia determinada pelo juízo singular, sendo incabível seu deferimento neste momento processual.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.